Tribunal: TJSP
Processo: 2336746-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE URGÊNCIA E DE NECESSIDADE IMEDIATA DE RETOMADA DA ÁREA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE URGÊNCIA E DE NECESSIDADE IMEDIATA DE RETOMADA DA ÁREA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse de faixa de domínio c.c. demolitória e tutela antecipada, ajuizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem - DER em face da agravante, que deferiu tutela antecipada de urgência em favor do agravado, determinando a reintegração de posse em favor deste da área objeto destes autos, e para que a agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda às suas expensas à regularização da área e reestabelecendo o "status quo ante".
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir: preliminarmente, (i) se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo e para cumprir as obrigações impostas na tutela antecipada, à luz de sua condição de possuidora direta e beneficiária da ocupação; e, no mérito, (ii) se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a reintegração de posse da faixa de domínio, com demolição das construções e retirada dos objetos; e (iii) se era juridicamente cabível, em tutela de urgência, o imediato desfazimento da tubulação de águas pluviais, considerada a natureza pública da área, a ocupação prolongada, as exceções legais ao recuo urbano e a demonstração de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo e eventual dano inverso.
III. Razões de Decidir.
3. A agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e para ser compelida ao cumprimento das obrigações impostas na tutela antecipada, pois, na condição de possuidora direta da área e beneficiária econômica da ocupação, é ela quem exerce a detenção fática do bem público e aufere os proveitos decorrentes de sua utilização. 4. Não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência que determinou a reintegração de posse da faixa de domínio e a demolição das construções, pois a ocupação exercida pela agravante há aproximadamente vinte anos caracteriza posse velha, exigindo demonstração qualificada da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica diante da ausência de comprovação concreta de risco imediato à segurança viária ou de necessidade específica e atual de utilização da área pelo Poder Público, especialmente em trecho urbano sujeito às exceções legais quanto ao recuo e com construções iniciadas antes da vigência da Lei Est. no 10.358, de 27/08/1.999. 5. Considera-se juridicamente inadequada, em sede de tutela de urgência, a determinação de imediato desfazimento da tubulação de águas pluviais, revelando-se mais proporcional e adequada a adoção de providência preventiva consistente na exigência de apresentação e análise de projeto técnico de adequação, elaborado por profissional habilitado.
IV. Dispositivo e Tese.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO para revogar a tutela de urgência que determinou a reintegração de posse, a demolição das construções e o desfazimento imediato da tubulação, afastando as sanções impostas, e fixar, em substituição, apenas a exigência de apresentação de projeto técnico de adequação da drenagem. 7. Tese de julgamento: "1. O possuidor direto de área pública é parte legítima para figurar no polo passivo de ação possessória e para cumprir obrigações impostas em tutela de urgência, sendo irrelevante a titularidade dominial ou a existência de relação locatícia. 2. A concessão de tutela de urgência para reintegração de posse e demolição em área pública ocupada há longo período exige demonstração concreta de probabilidade do direito e de perigo atual, especialmente quanto à necessidade imediata de retomada da área pelo Poder Público. 3. Em tutela de urgência, é inadequada a imposição de medidas irreversíveis sem comprovação de risco iminente, devendo-se privilegiar providências preventivas e proporcionais, como a exigência de projeto técnico para mitigação de riscos."